Tribunal: TJDFT
Processo: 0715367-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS. MOLÉSTICA GRAVE. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de agravo em execução penal que objetiva o reconhecimento de direito ao apenado, ora agravante, de obter prisão domiciliar em razão de problemas de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Análise da presença dos requisitos normativos à concessão do benefício pleiteado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da prisão domiciliar por motivos de saúde exige a comprovação efetiva e concomitante da patologia grave que acomete o recluso e da impossibilidade de ser o tratamento adequadamente prestado no âmbito do próprio sistema prisional.
4. Se o apenado está recebendo tratamento adequado pela equipe de saúde do estabelecimento prisional, não havendo maiores notícias, quiçá provas efetivas, de que esteja privado dos cuidados mínimos necessários ao seu tratamento, não há falar em concessão de prisão domiciliar.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.